Tribunal: CARF
Processo: 10166.003774/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO. VALORES PAGOS A TÉCNICO A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS. ISENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO VÍNCULO (FUNCIONÁRIO VS. TÉCNICO) E DA AUSÊNCIA DO NOME DO SUJEITO PASSIVO DE LISTA PERTINENTE A DEVER INSTRUMENTAL. IRRELEVÂNCIA.
Por ocasião do julgamento do REsp 1.159.379, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Essa orientação tem o alcance definido pela sistemática de recursos repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC).
As circunstâncias de o sujeito passivo não caracterizar-se como funcionário do órgão, e tampouco constar da lista de controle prevista em dever instrumental (lista elaborada pelo Secretário Geral da ONU, sujeita à comunicação periódica aos Governos dos Estados Membros) são irrelevantes, porquanto, respectivamente, inexistente na legislação regência e capaz de ser suprida por outros meios probatórios, hábeis e idôneos.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.003774/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.002 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FABIANA VAZ DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO. VALORES PAGOS A
TÉCNICO
A
SERVIÇO
DAS
NAÇÕES
UNIDAS.
ISENÇÃO.
IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO VÍNCULO
(“FUNCIONÁRIO” VS. “TÉCNICO”) E DA AUSÊNCIA DO NOME DO
SUJEITO
PASSIVO
DE
LISTA
PERTINENTE
A
DEVER
INSTRUMENTAL. IRRELEVÂNCIA.
Por ocasião do julgamento do REsp 1.159.379, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Essa orientação tem o
alcance definido pela sistemática de recursos repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C do CPC).
As circunstâncias de o sujeito passivo não caracterizar-se como “funcionário”
do órgão, e tampouco constar da lista de controle prevista em dever
instrumental (lista elaborada pelo Secretário Geral da ONU, sujeita à
comunicação periódica aos Governos dos Estados Membros) são irrelevantes,
porquanto, respectivamente, inexistente na legislação regência e capaz de ser
suprida por outros meios probatórios, hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003774/2009-08
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003774/2009-08

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
8.856,27
Multa de Ofício (passível de redução)
6.642,20
Juros de Mora (cálculo até 27/02/2009)
1.875,75
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (cálculo até 27/02/2009)
0,00
Total do Crédito Tributário
17.374,22

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD) apurado em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – DERC. Valor: R$
54.000,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
a contribuinte teve ciência do lançamento em 12/03/2009, conforme documento de fl.
36 e, em 13/04/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02/12, acompanhada
dos documentos de fls. 13/14, na qual alega, resumidamente, o quanto segue:
Alega, resumidamente, que era funcionária da Equipe Permanente de Organismo
Internacional, com o qual possuía vínculo profissional e desempenhava funções
específicas constantes do Contrato de Serviço.
Aduz que, de acordo com as leis internas e as convenções e tratados internacionais
promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos e não tributáveis.
Colaciona jurisprudência administrativa para corroborar sua tese acerca da isenção do
Imposto de Renda.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário
consubstanciado na Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto no art. 56,
caput do Decreto no 7.574, de 2011, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
Organismo Internacional (PNUD). A contribuinte discorda do lançamento e solicita o
cancelamento do débito fiscal.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003774/2009-08

Conforme será visto adiante, a contribuinte não goza de isenção de Imposto de Renda
sobre os vencimentos recebidos, devido ao fato de ser técnica contratada residente no
País e não funcionária do Organismo Internacional.
O art. 5o da Lei no 4.506, de 1964, reproduzido no art. 22 do RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999 dispõe sobre a matéria, litteris:
Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros
países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual
tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão contribuintes
como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos produzidos no país.
(sublinhado)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei no 4.506, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos funcionários domiciliados no exterior de Organismos
Internacionais de que o Brasil faça parte. Nenhum dos requisitos foi atendido pela
contribuinte, vez que não é funcionária do Organismo e tampouco reside no exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder a
isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por tal
razão, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais.
A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto no 27.784, de 1950, determina que:
ARTIGO V
Funcionários
Seção 17. O Secretário Geral determinará as categorias dos funcionários aos quais se
aplicam as disposições do presente artigo assim como as do artigo VII. Submeterá a
lista dessas categorias à Assembléia Geral e, em seguida, dará conhecimento aos
Governos de todos os Membros. O nome dos funcionários compreendidos nas referidas
categorias serão comunicados periodicamente aos Governos dos Membros.
Seção 18. Os funcionários da Organização das Nações Unidas:
(...........)
b) serão isentos de qualquer imposto sobre os salários e emolumentos recebidos das
Nações Unidas;
(...........)(sublinhado)
Já a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto no 52.288, de 24/07/1963, estabelece o quanto segue:
ARTIGO 6o
FUNCIONÁRIOS
18a Seção
Cada agência especializada especificará as categorias dos funcionários nos quais se
aplicarão os dispositivos deste artigo e do artigo 8o. Comunicá-las aos Governos de
todos os países partes nesta Convenção, quanto a essa agência, e ao Secretário Geral
das Nações Unidas. Dos nomes dos funcionários incluídos nessas categorias
periodicamente se dará conhecimento aos Governos acima mencionados.
19a Seção
Os funcionários das agências especializadas:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003774/2009-08

(..........)
b) gozarão de isenções de impostos, quanto aos salários e vencimentos, a êles pagos
pelas agências especializadas e em condições idênticas às de que gozam os
funcionários das Nações Unidas;
(..........)(sublinhado)
As Convenções que regem o tema nada estabelecem sobre qual deva ser o domicílio da
pessoa beneficiária da isenção de Imposto de Renda, mas restringe o benefício aos
funcionários da ONU ou das Agências Especializadas, que constem nas listas
elaboradas pelos Organismos Internacionais, sujeitas à comunicação ao Secretário
Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos Estados Membros.
Por outro lado, para os técnicos que prestam serviços a estes Organismos, sem vínculo
empregatício, a isenção de impostos não foi arrolada nas Convenções dentre os
privilégios e imunidades a que têm direito.
Não bastasse o disposto na legislação interna e nos tratados e convênios internacionais,
recentemente foi editada a Portaria MF no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de
14/07/2010, atribuindo efeito vinculante em relação à administração tributária federal à
Súmula CARF no 39, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos pelos
técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais, sujeitam-se à
tributação pelo Imposto de Renda.
O efeito vinculante da Súmula CARF no 39 alcança, inclusive, os Julgadores das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (art. 3o do Código Tributário
Nacional – CTN).
No caso em análise, a contribuinte era residente no País à época do fato gerador e
prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, por conseguinte,
conclui-se que os rendimentos recebidos no valor de R$ 54.000,00 não gozavam de
isenção do Imposto de Renda, por falta de previsão legal, e estavam sujeitos à tributação
na DIRPF/2007.
Em resumo, VOTO pela IMprocedência da impugnação, para manter o crédito
tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação os rendimentos recebidos por técnicos residentes no País
decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o Brasil faça
parte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003774/2009-08

b) os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores tidos por omitidos são isentos à incidência do IRPF.
Dispõe o art. 5o da Lei 4.506/1964, verbatim:

Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros
países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual
tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão contribuintes
como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos produzidos no país.

Por ocasião do julgamento do REsp 1.159.379, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Essa orientação tem o alcance definido pela sistemática de recursos repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C do CPC).
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003774/2009-08

59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp n. 1.306.393/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 24/10/2012, DJe de 7/11/2012.)

A tese firmada foi sintetizada nos seguintes termos:

"São isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. 'Peritos' a
que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de
renda. O Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de 'peritos de
assistência técnica', no que se refere a essas atividades específicas".

Este Colegiado tem observado a orientação então firmada, conforme verifica-se a
partir dos seguintes precedentes:

Numero do processo: 18471.000689/2005-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jun 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO TÉCNICO.
CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF. Segundo o
decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Numero da decisão: 2002-006.199
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003774/2009-08

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny – Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente),
Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Numero do processo: 11080.004305/2008-20
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 10 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Fri Apr 15 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS. PNUD. DEVER DE COERÊNCIA NA
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. Consoante entendimento consignado no Recurso
Especial n.o 1.306.393/DF, eleito como representativo da controvérsia e julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC, o STJ ratificou o entendimento firmado pela 1a Seção, no
REsp n.o 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no sentido de que “ são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD” . No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção daquela Corte, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os
benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em
sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. Esse tem sido o
entendimento aplicado no CARF, seguindo as disposições regimentais que vinculam as
decisões administrativas às decisões finais de mérito do STJ, proferidas em sede de
recurso repetitivo, apesar de entendimentos pessoais em contrário. Recurso Voluntário
Provido.
Numero da decisão: 2202-003.295
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Assinado digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente. Assinado digitalmente Marcio
Henrique Sales Parada - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paulo
Maurício Pinheiro Monteiro, Eduardo de Oliveira, José Alfredo Duarte Filho (Suplente
Convocado), Martin da Silva Gesto, Wilson Antônio de Souza Corrêa (Suplente
Convocado) e Márcio Henrique Sales Parada.
Nome do relator: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
No caso em exame, o órgão de origem manteve a rejeição, por entender ausentes
dois requisitos determinantes para reconhecimento da isenção:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003774/2009-08

a) A circunstância de o sujeito passivo não ser “funcionário” do órgão
internacional; e
b) A circunstância de o organismo internacional não ter incluído o nome do
sujeito passivo na lista de controle que deve ser enviada à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

Porém, ambos os critérios determinantes identificados são inaplicáveis, na linha
dos precedentes coligidos, pois a classificação jurídica do vínculo é irrelevante, e o
descumprimento de dever instrumental pode ser suprido por documentação hábil e idônea para
identificar a origem (fonte) e a causa (motivação jurídica) do pagamento dos rendimentos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a aplicabilidade da isenção ao rendimento recebido pelo sujeito passivo, pago
por órgão internacional, com o consequente afastamento da omissão identificada pela autoridade
lançadora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original